Tribunal: STF
Processo: CJ 6177
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-02
Data de publicação: 1979-05-02

Ementa:
Conflito de jurisdição entre juiz de direito e auditoria militar de um mesmo Estado. Competência do Tribunal Federal de Recursos
para solucioná-lo, nos termos do artigo 122, I, e da Constituição Federal, na redação da E.C. nº 7/77. Conflito conhecido, competente o Tribunal suscitante.